Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-33.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da financeira ré. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Contratação de financiamento por terceiro envolvendo veículo de propriedade da autora não comprovada pela ré. Ausência de segurança necessária para evitar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da financeira ré. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Contratação de financiamento por terceiro envolvendo veículo de propriedade da autora não comprovada pela ré. Ausência de segurança necessária para evitar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros. Aplicabilidade do CDC à espécie. Fato do serviço (art. 14, CDC). Responsabilidade objetiva da ré evidenciada. Falha no dever de segurança. Aplicabilidade da Súmula n.o 479 do STJ. Fortuito interno que descaracteriza a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Incidência da teoria do risco da atividade. Excludente de responsabilidade não comprovada. Danos morais, todavia, não constatados. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.